Tribunal: STF
Processo: RE 409203
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FAUTE DU SERVICE PUBLIC CARACTERIZADA.
   ESTUPRO COMETIDO POR PRESIDIÁRIO, FUGITIVO CONTUMAZ, NÃO
   SUBMETIDO À REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COMO MANDA A LEI.
   CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   DESPROVIDO.
Impõe-se a responsabilização do Estado quando um
   condenado submetido a regime prisional aberto pratica, em sete
   ocasiões, falta grave de evasão, sem que as autoridades
   responsáveis pela execução da pena lhe apliquem a medida de
   regressão do regime prisional aplicável à espécie. Tal omissão do
   Estado constituiu, na espécie, o fator determinante que propiciou
   ao infrator a oportunidade para praticar o crime de estupro
   contra menor de 12 anos de idade, justamente no período em que
   deveria estar recolhido à prisão.
Está configurado o nexo de
   causalidade, uma vez que se a lei de execução penal tivesse sido
   corretamente aplicada, o condenado dificilmente teria continuado
   a cumprir a pena nas mesmas condições (regime aberto), e, por
   conseguinte, não teria tido a oportunidade de evadir-se pela
   oitava vez e cometer o bárbaro crime de estupro.
Recurso
   extraordinário desprovido.